Tribunal: TJDFT
Processo: 0003578-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003578-29.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CICERO PEREIRA MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. PROVA DA ESCALADA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. LAUDO DE EXAME DE LOCAL CONTENDO FOTOGRAFIAS QUE PERMITEM CONCLUIR OCORRÊNCIA DE ESCALADA. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO EM METADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. "[ ] 2. O reconhecimento da qualificadora da escalada prescinde de perícia técnica, podendo ser verificada por outros meios de prova. [ ]" (TJDFT, Acórdão 1190333, 20160310160958APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 189-204). 2. Independente de eventual transcurso do prazo depurador de cinco anos, condenações criminais transitadas em julgado podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes. De qualquer forma, no caso, condenações cujas execuções foram extintas somente no ano em que o crime em discussão foi praticado (2019). 3. "[ ] 4. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [ ]" (TJDFT, Acórdão 1209727, 20181110008742APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 92/107). 4. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena redefinida. 5. Diminuição pela tentativa deve se pautar pelo iter criminis percorrido pelo agente, no sentido de que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução. No caso vertente, o réu chegou a levar um dos condensadores de ar para a parte externa do prédio público, sendo detido pelos policiais quando tentava desinstalar da parede o segundo aparelho. Significativamente percorrido o iter criminis, redução em 1/2 (metade) que se revela como a mais adequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 158 do Código de Processo Penal e 67 do Código Penal, defendendo a imprescindibilidade da prova pericial para a configuração da qualificadora relativa à escalada. No aspecto, colaciona julgados do TJMG e do TGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, asseverando que, no caso dos autos, não se aproximou da consumação delitiva que, no seu entender, seria impossível, fazendo jus a aplicação da fração máxima de diminuição da pena, qual seja 2/3 (dois terços), em decorrência da tentativa. Ao final, pleiteia que todas as intimações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, sita no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Asa Norte, Brasília-DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 158 do Código de Processo Penal e 67 do Código Penal, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “diferente do rompimento de obstáculo, por exemplo, escalada não deixa, necessariamente, vestígios. E não havendo necessidade de conhecimentos específicos e especiais, o fato pode ser comprovado por outros meios que não a prova técnica, como no caso em exame” (ID 21188200), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ESCALADA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AÇÃO CAPTURADA POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alteração do julgado, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 2. Apesar de não ter sido feita a perícia no local, não há que se falar em exclusão da qualificadora da escalada, haja vista que, além da prova testemunhal, a conduta criminosa foi registrada por meio de câmeras de segurança, cujas imagens serviram como prova, as quais foram devidamente analisadas pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1872934/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/06/2020) (g.n.) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “muito embora os experts não tenham se manifestado especificamente sobre a escalada, tais fotografias são extraídas do laudo de exame pericial, o que, aliado às provas mencionadas, conferem maior peso ao juízo de certeza sobre a existência da qualificadora” (ID 21188200), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). A mesma sorte colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que, conforme se destacou, desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029